Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA. CONSTATADOS PROBLEMAS GRAVES NO MOTOR. RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU – ALIENANTE. REEMBOLSO DOS CUSTOS HAVIDOS.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal do apelante consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que a sua pretensão restou comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos e cabível e adequada a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório é o que torna a coisa imprópria ao fim a que se destina ou que lhe diminua o valor.
3. Em compras de carros usados, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem. O companheiro da autora, ora apelada, adotou todas as medidas ao seu alcance para analisar as condições do veículo. Entrou em contato, inclusive, com o mecânico de confiança do réu que já realizava as manutenções no automóvel. O mecânico garantiu que se tratava bom carro. Além disso, o próprio réu, quando da venda, afirmou que o carro havia passado, há pouco tempo, por uma revisão.
4. A perícia constatou que os problemas (graves) havidos no motor do veículo foram decorrentes de uma má prestação de serviços de reparação, executados por profissional não habilitado para tanto. Os vícios eram ocultos, porque só apareceram meses após a compra do carro pela autora e o diagnóstico preciso só veio depois do desmonte do motor, ou seja, se mostraram de difícil identificação no momento da compra.
5. Para que o veículo tenha a utilidade de que dele se espera, o motor foi substituído, o que atrai a responsabilidade do réu (alienante) de reembolso dos custos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.